Tribunal: TJSP
Processo: 9000068-61.2013.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal, mantendo o entendimento de que o Município de São Paulo detém capacidade ativa para exigir o ISS incidente sobre a prestação de serviços de que trata o Contrato GS no 18/2004. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal, mantendo o entendimento de que o Município de São Paulo detém capacidade ativa para exigir o ISS incidente sobre a prestação de serviços de que trata o Contrato GS no 18/2004. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.